Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-29.2015.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001200-29.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA - CPF: 378.066.531-04 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 025.375.501-88 (ADVOGADO), PAULO ALVES SILVA - CPF: 904.928.111-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001200-29.2015.8.11.0036

APELANTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE TEM RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. REVISÃO DOSIMÉTRICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (motivo fútil), à pena de 13 [treze] anos e 5 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Alegação de nulidade do julgamento em razão da suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados durante a sessão plenária.

Pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do motivo fútil e de revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A primeira questão consiste em saber se houve quebra da incomunicabilidade dos jurados e se a alegação de nulidade foi tempestivamente suscitada.

5. A segunda questão diz respeito à manutenção da qualificadora do motivo fútil, diante da alegação de que a vítima teria provocado o recorrente anteriormente ao crime.

6. Por fim, discute-se a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, com eventual reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

III. Razões de decidir

7. A ausência de impugnação imediata à suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados configura preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. Ademais, a incomunicabilidade dos jurados foi certificada nos autos e sua quebra não restou comprovada, não havendo registros de diálogos sobre o processo.

8. O Conselho de Sentença atua com autonomia e não se vincula ao pedido ministerial de condenação ou absolvição, devendo formar seu convencimento com base na livre apreciação e na análise integral das provas constantes dos autos, para que seja garantida a soberania dos veredictos, conforme expressa previsão constitucional.

9. O comportamento da vítima, embora não autorize o reconhecimento do homicídio privilegiado, conforme decidido pelos jurados leigos, deve ser sopesado em favor do réu na fixação da pena-base, no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"A quebra da incomunicabilidade deve ser arguida na sessão de julgamento e registrada em ata, sob pena de preclusão."

"O Conselho de Sentença não se vincula à manifestação do Ministério Público ou da defesa, decidindo de acordo com o conjunto probatório produzido nos autos, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos"

“O comportamento negativo da vítima deve ser sopesado na primeira fase dosimétrica em favor do réu”.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 571, VIII; CF/88, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 702.291/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001200-29.2015.8.11.0036

APELANTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guiratinga pela prática de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II e IV do CP] e apenado a 13 [treze] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega, em preliminar, a nulidade do julgamento pela quebra da incomunicabilidade dos jurados.

No mérito, sustenta que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois os jurados desconsideraram o pedido ministerial de exclusão da qualificadora de motivo fútil. Requer, assim, a anulação do julgamento, com submissão do réu a novo júri.

Subsidiariamente, pleiteia a consideração do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria da pena e a aplicação das atenuantes previstas nos arts. 65, III, "a", e 66, ambas do Código Penal, na segunda fase.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001200-29.2015.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO

O apelante sustenta que
“na constância da sessão, houve comunicação entre os jurados, inclusive com troca de informações sobre o processo” (sic)
, razão pela qual almeja a anulação do julgamento.

Escora sua pretensão em um vídeo com duração de 7 [sete] segundos, acostado no ID. 245986277, no qual é possível ver apenas algumas pessoas em pé, com copos nas mãos, próximas ao balcão onde há uma garrafa de café. Em seguida, são chamados por uma pessoa que não aparece no vídeo, que diz:
“pessoal, vamos”
.

O registro do áudio não capta o diálogo entre as três pessoas [um homem e duas mulheres] que estão em pé, não havendo meios de saber qual o assunto que tratavam naquele momento
.

Não bastasse isso, a defesa não se manifestou, em momento algum, durante a sessão plenária, tampouco registrou eventual protesto sobre a propalada
“nulidade”
na ata de julgamento, de modo que está acobertada pelo manto da preclusão.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DE JURADOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA
. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO DA CONDUTA DA VÍTIMA COM AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. Na hipótese em apreço, da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que
não houve qualquer alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema
. 2. Mesmo que assim não fosse, ficou consignado que
não há indicativos mínimos de que teria havido a alegada quebra de incomunicabilidade, não podendo se cogitar de antecipação do mérito ou mesmo tentativa de influenciar os demais jurados, tal qual afirmado pela defesa
. Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada em análise de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024].

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Na espécie, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo, pois, esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional, na medida em que a condenação proferida contra o paciente já transitou em julgado. Precedentes. 3.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 4.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
e, na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 5. Ora, "o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade. Com efeito, "a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual". (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 24/3/2020). 6. O acórdão atacado entendeu que o Magistrado não atuou com parcialidade no caso em exame e que a defesa atual não demonstrou de plano a nulidade alegada, além de que, entendimento contrário, demandaria o exame aprofundado do acervo probatório, inviável no rito do writ. 7.
No procedimento dos processos da competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é um mero espectador inerte do julgamento, possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos
, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates, nos termos do art. 497 do CPP.
A atuação firme do magistrado na condução da sessão plenária do Tribunal do Júri não deve ser confundida com eventual parcialidade do julgador e também não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados
. 8. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, a fim de concluir pela suposta nulidade, qual seja, parcialidade do Juiz, exigiria a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas, o que é sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido.
[STJ - HC n. 780.310/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023].

A arguição extemporânea da pretensa nulidade é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

[...] 2.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (...). A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). [...]
[AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022].

[...] 2. Nos termos do art. 571, II, do CPP,
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. 3
. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022].

Não bastasse isso, a certidão de incomunicabilidade dos jurados, subscrita por duas servidoras dotadas de fé pública, consigna o seguinte:

“Certificamos e damos fé, nós Oficiais de Justiça abaixo assinados, que
durante o julgamento do réu VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, mantivemos os senhores jurados incomunicáveis
e, no ensejo da votação, recolhemos as cédulas respectivas. O referido é verdade e dou fé”
. [ID. 245986279, pág. 14 - destaquei].

Conforme escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
"
essa incomunicabilidade não se reveste de caráter absoluto, porquanto

diz respeito apenas a manifestações atinentes ao processo
", devendo se levar em consideração "certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade"
. [Manual de Processo Penal. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Jus Podivm, 2021. p. 1.242].

Assim, à míngua de prova acerca da alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados, aliada à falta de arguição oportuna,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, vulgo VALTER, foi denunciado em razão de, no dia
06/09/2015
, por volta das 7h45 da manhã, no estabelecimento comercial denominado Bar da Leni, no Distrito de Vila Nova, em Guiratinga, ter desferido golpes de faca contra a vítima PAULO ALVES DA SILVA, vulgo PAULO BAIANO, ceifando-lhe a vida.

ROBSON PEREIRA DA SILVA, Soldado PM, relatou à autoridade policial:

“Que atendendo a solicitações, a guarnição de plantão de deslocou até o Distrito de Vila Nova, onde populares relataram que havia acontecido um homicídio; ao chegarmos no local, constatamos a veracidade do fato e logo em seguida, o suspeito, de livre e espontânea vontade, se entregou, não esboçando nenhum tipo de reação, e passou a relação o acontecido: que a vítima PAULO ALVES DA SILVA estava lhe fazendo várias ameaças e, ao levar a mão na cintura, como se fosse pegar uma arma, o suspeito pegou uma faca e desferiu vários golpes na vítima, que morreu na hora; que então foi realizada a detenção do suspeito e sua condução até o NPM de Guiratinga, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência, sendo o suspeito em seguida entregue ao investigador ROBSON ROSA, sem lesões corporais; que não foi possível fazer a apreensão da faca, pois o suspeito informou que havia jogado fora; que o fato foi comunicado ao investigador ROBSON para que fossem tomadas providências, sendo que o corpo ficou no local dos fatos, aguardando a chegada da perícia; foi necessária a retirada do suspeito do local dos fatos devido à revolta de populares ali presentes, visando manter sua integridade física”.

Idênticas declarações foram prestadas por CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO, SD PM que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência.

MÁRCIO GLEICE VIEIRA DO CARMO relatou os fatos à autoridade policial,
verbis
:

“Que não viu a discussão entre PAULO BAIANO e VALTERDAN ocorrida no dia 05/09/2015; que hoje, por volta das 6h30 da manhã, estava em frente ao Bar da Leni, sendo que viu o PAULO BAIANO debruçada sobre uma cadeira, dormindo embriagado; que quando o VALTERDAN chegou e o acordou, sendo que PAULO BAIANO o mandou ir tomar no cú, tendo o VALTERDAN desferido um soco no rosto de PAULO BAIANO, momento em que este saiu ‘catando cavacos’, tentando se levantar, sendo que VALTERDAN, aproveitando-se daquela posição, desferiu duas facadas pelas costas da vítima, tendo esta caído e ficado de barriga pra cima, momento em que VALTERDAN desferiu mais quatro facadas no peito da vítima e, em seguida, mais duas no pescoço; que a vítima estava praticamente morta, quando VALTERDAN, demonstrando muita frieza, levantou o braço esquerdo da vítima e desferiu mais dois golpes de faca, visando atingir seu coração; que, em seguida, o suspeito deixou a vítima ali mesmo, no chão, e caminhou para o rio, ainda segurando a faca; que poucos minutos depois o suspeito retornou, já sem a faca, dizendo o seguinte: ‘isso para ele era normal, pois já matei cinco’.”

EDSON NUNES DE SOUZA afirmou ter presenciado o crime:

“Que hoje, entre 6h30 e 7h00, estava sentado numa mesa, comendo pão de queijo, sendo que o PAULO BAIANO chegou e convidou o depoente para tomarem cerveja, porém, como a cerveja não estava muito gelada, ele jogou o resto do copo fora, se debruçou na mesa e dormiu cerca de meia hora; que então o VALTERDAN chegou e perguntou ao depoente: ‘esse cara aí é seu amigo?’, se referindo a PAULO BAIANO, tendo o depoente respondido; ‘eu conheço ele de Guiratinga’; que VALTERDAN disse: ‘esse cara ontem me xingou tudinho quando estávamos matando a vaca, disse que eu não tinha um terreno para cair morto; eu vou matar esse cara, nem que seja de murro’; que nesse momento VALTERDAN acordou PAULO BAIANO e perguntou: ‘você lembra de mim, rapaz?’, tendo o PAULO respondido: ‘eu nem te conheço, rapaz’; então ele passou a xingar o VALTERDAN, tendo este desferido um soco no rosto do PAULO BAIANO; quando ele caiu, o VALTERDAN o segurou e desferiu algumas facadas nas costas da vítima; que VALTERDAN é homem muito forte e segurou a vítima com facilidade, desferindo vários golpes de faca; que não viu o momento em que VALTERDAN levantou o braço da vítima para esfaqueá-lo embaixo do braço; que não sabe informar quantas facadas a vítima sofreu; que em seguida o suspeito deixou a vítima caída no chão e saiu caminhando tranquilamente pela vila; que tudo ocorreu muito rápido e o depoente ficou assustado e não consegue informar maiores detalhes, logo em seguida o depoente saiu correndo do local”.

SUZIENE CEDRO DOS SANTOS, esposa de EDSON, prestou depoimento:

“Que no dia dos fatos estava na festa no distrito de Vila Nova, sendo que não se recorda a hora exata, porém acredita que era por volta das 7h00, quando estava em companhia de deu esposo EDSON NUNES DE SOUZA, sentados em uma mesa do bar da LENI, quando o PAULO BAIANO chegou e convidou o marido da depoente para tomar cerveja, sendo que PAULO praticamente nem bebeu, tendo ele alegado que a cerveja estava muito quente, jogou o restante fora; então os três ficaram conversando e, logo em seguida, PAULO BAIANO dormiu, sentado na cadeira, com a cabeça na mesa; que PAULO dormiu cerca de trinta minutos, até o momento em que VALTERDAN chegou ao local, tendo ele se sentado numa mesa ao lado da mesa em que a depoente estava; que VALTERDAN ficou alguns minutos ali, observando a conversa de EDSON e uma outra pessoa que estava no local, até que ele virou-se para EDSON e perguntou: ‘você é amigo desse cara?’, tendo EDSON respondido: ‘eu conheço ele lá de Guiratinga’; então VALTERDAN disse: ‘moço, esse cara de xingou de tudo quanto é nome ontem, me chamou de vagabundo, corno, sem vergonha, disse que eu não tinha um terreno pra cair morto’; que então EDSON disse: ‘deixa isso pra lá, quando ele bebe, ele é assim mesmo’; que então o VALTERDAN se levantou, muito tranquilo, e foi até o PAULO BAIANO e o acordou com tapinhas no ombro, sendo que PAULO abriu os olhos e olhou para VALTERDAN, tendo este perguntado: ‘você lembra o que você me disse ontem?’, tendo PAULO respondido: ‘eu não te conheço, nunca nem te vi’; que nesse momento a depoente saiu do local, porém pôde ouvir o momento em que PAULO disse: ‘eu não quero morrer não’; então VALTERDAN deu um soco no rosto de PAULO, tendo ele caído e VALTERDAN o agarrado pela camisa, ainda no chão e o levantado; nesse momento, VALTERDAN segurando PAULO com uma das mãos, levou a outra mão até à cintura e pegou no cabo da faca, então a depoente, muito assustada com aquela situação, virou-se de costas e saiu correndo, porém deu uma olhada pra trás e viu VALTERDAN desferindo duas facadas nas costas de PAULO; que em seguida seu esposo, EDSON, a chamou; quando a declarante olhou novamente, PAULO já estava caído, e VALTERDAN desferiu mais umas três facadas contra a vítima; que após o fato, VALTERDAN ficou andando tranquilamente em meio às pessoas, na vila; que então a depoente e seu esposo arrumaram suas coisas e voltaram para Guiratinga; que não viu PAULO levar a mão na cintura e ameaçar, de qualquer forma, o suspeito VALTERDAN”.

AGENIR SOARES DE OLIVEIRA relatou, no inquérito policial,
“que estava no distrito de Vila Nova no dia dos fatos, sendo que estava se encaminhando para o Bar da Leni, para tomar café, por volta das 7h00, sendo que, cerca de dez metros antes de chegar no bar, ainda no meio da rua, ouviu um ‘baque’, e viu dois homens lutando, sendo que as pessoas que estava na mesa com a vítima saíram correndo, assustados; que pôde observar que o assassino segurava a vítima pela camisa; que viu o momento em que o assassino desferiu várias facadas nas costas da vítima, sendo que a vítima caiu aos pés do assassino e, então, ele passou a desferir facadas no pescoço da vítima; que quando a vítima caiu, o assassino continuou a golpeá-lo com a faca; em seguida, o suspeito se levantou, se afastou da vítima cerca de três passos; em seguida, retornou, levantou o lado esquerdo da vítima e deu mais duas facadas no tórax, do lado esquerdo; que então o suspeito se levantou e saiu caminhando normalmente com a faca na mão e entrou na casa onde estava hospedado, saiu pelos fundos e foi para o rio; pouco tempo depois, ele retornou caminhando pela passarela, já sem a faca; que o assassino permaneceu na vila, tranquilamente, até a chegada da Polícia Militar; que a faca usada no crime possuía a lâmina grande e parecia ser niquelada”
.

Interrogado na fase inquisitiva, VALTERDAN respondeu:

“Que estava no distrito de Vila Nova para trabalhar com as pessoas que iriam assar a vaca para o churrasco, sendo que, no sábado (05), por volta das 9h00, o PAULO BAIANO chegou com a vaca e permaneceu o dia todo próximo ao local onde o interrogando estava trabalhando; que ainda no sábado, por volta das 17h00, o PAULO ficava dando palpites no trabalho do interrogando, até que este se irritou e disse para PAULO: ‘rapaz, é diferente colocar uma vaca para assar e colocar uma cabrita ou um jegue’; que então PAULO passou a xingar o interrogando de moleque, vagabundo, viado, corno, sem teto, e disse que o interrogando não tinha nem um terreno pra morrer em cima; que então PAULO BAIANO foi até sua caminhonete, pegou algo e colocou na cintura, porém o interrogando não viu que objeto seria, entretanto, ficou sabendo que se tratava de um revólver; que à noite o interrogando foi até o baile e PAULO BAIANO, ao vê-lo, voltou a xingar o interrogando, tendo este saído do baile e voltou a cuidar da vaca que estava assando; que assim que amanheceu, o interrogando foi até a casa onde estava hospedado, pegou uma cerveja e um refrigerante, sendo que, ao passar pelo Bar da Leni, viu PAULO BAIANO sentado numa mesa, sendo que este, ao ver o interrogando, fez gestos com a mão, encolhendo o indicador, como se estivesse puxando o um gatilho de uma arma, e em seguida, abaixou a cabeça; que então o interrogando entrou na casa, pegou a faca para abrir a cerveja; em seguida, foi até o local onde PAULO estava sentado, com a garrafa de cerveja e a faca na mão, sendo que disse para PAULO que parasse com aquela discussão, porém PAULO se levantou repentinamente e passou a xingar o interrogando novamente, levando a mão à cintura, momento este em que o interrogando desferiu um soco no rosto de PAULO, tendo ele caído ao solo, e mesmo caído, ele levava a mão à cintura, tentando sacar algo que o interrogando não sabe o que era; que neste momento o interrogando, estando de posse da faca, desferiu várias facadas na vítima; após o fato, entrou para casa, saiu pelos fundos e pegou um barco, atravessou o rio, porém retornou e permaneceu na vila; que não se recorda onde deixou a faca; que PAULO BAIANO estava com duas pessoas na mesa, porém afirma não conhecê-los; que nega ter dito que aquilo é normal e que já havia matado cinco pessoas, e nega, também, ter dito que possuía vários caixões;
que no momento em que chegou para falar com PAULO BAIANO, ele estava de cabeça baixa, porém não sabe informar se ele estava dormindo ou não
; que não falou com ninguém na mesa em que PAULO BAIANO estava; que nega ter dito para qualquer pessoa que iria matar a vítima naquele dia; que não sabe informar os locais onde a vítima foi ferida pelos golpes de faca”.

O laudo de necropsia atesta que a vítima levou 3 [três] facadas nas costas e outras 9 [nove] no tórax e pescoço [ID.’s 37929992 e 37929993].

Em juízo, na instrução processual, CLAUDEIR e ROBSON, Policiais Militares, reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva, de que
não presenciaram o crime
, esclarecendo que, quando chegaram no Distrito de Vila Nova,
“bem depois do crime”
, e que
VALTERDAN se apresentou como o autor do homicídio
, afirmando que
“queria pagar pelo seu erro”
, sendo conduzido até à delegacia de polícia sem o uso de algemas.

PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS testemunhou que estava no banheiro do Bar da Leni, quando escutou
“o povo gritando: matou, matou, matou”
e, ao sair, viu o réu sobre o corpo da vítima, empunhando uma faca
“de cabo branco”
,
“aí ele já levantou e saiu”
, não tendo presenciado os fatos antecedentes.

AGENIR SOARES DE OLIVEIRA reiterou, em juízo, as declarações prestadas na fase investigatória, esclarecendo que viu VALTERDAN pegando
“a vítima pelo colarinho e arrastou até no meio da rua”
, onde desferiu facadas nas costas dela, e, em seguida, no tórax e no pescoço. Por fim,
“puxou o braço dele e desferiu não sei quantas facadas embaixo do braço”
. Acrescentou que conhecia a vítima, e que PAULO
“era muito insolente quando bebia”
, e que
ouviu comentários, de terceiras pessoas
, que
“ele [PAULO] passou a noite inteira atentando o rapaz [VALTERDAN]”
.

Questionado pela defesa, disse que
“ouviu do povo que a discussão começou na hora de matar o boi”
e
“dizem que o PAULO BAIANO passou a noite atentando ele, mas eu não vi, o povo que disse”
.

SUZIENE, testemunha ocular do crime, declarou em juízo:

“MP: O que a senhora sabe sobre esses fatos?

T: Bom, o que aconteceu foi o seguinte: eu tava sentada na mesa, com meu esposo...

MP: Do bar?

T: Isso, a gente tava tomando refrigerante; a gente acordou e foi pra lá; daí o PAULO chegou na nossa mesa e sentou, porque o meu esposo conhecia ele aqui da cidade, era conhecido; ele sentou, a gente tava comendo, ele começou a comer um pão de queijo lá; como ele não tinha dormido, ele dormiu na mesa, sentado.

MP: Ele estava embriagado?

T: Sim, tava sim. Aí ele dormiu; a gente continuou lá sentado, comendo, e ele dormindo na mesa; aí esse VALTERDAN chegou e sentou numa cadeira, da frente do bar, assim, como daqui ali, assim [aponta para a parede]; ele sentou e ficou por ali; aí ele chegou e perguntou pra mim, mais meu esposo, se nóis era parente do PAULO BAIANO; aí meu esposo falou: ‘não, nóis não é parente não, mas eu conheço ele, lá da cidade’; aí ele falou assim: ‘moço, esse cara, desde ontem, ele tá me enchendo o saco, me xingou de tudo quanto é nome, de vagabundo, de sem vergonha, e que eu não tenho nem um terreno pra eu cair morto’; ele falou desse jeito; aí todo mundo que tava perto falou: ‘não, moço, ele é assim mesmo, quando ele bebe, ele é assim mesmo’; aí ele falou bem assim: ‘mas eu vou matar ele nem que seja de tapa na cara’; aí o povo: ‘não moço, não faz isso não, vai destruir sua família, tudo’; ele falou: ‘mas desde ontem ele tá me atormentando’; aí ficou por isso mesmo, o PAULO BAIANO tava dormindo; aí passou um tempo, ele chegou e bateu no ombro dele, acordando ele; aí o PAULO BAIANO olhou pra ele, e ele falou assim: ‘você lembra de mim? Lembra do que me disse ontem?’; ele respondeu: ‘não conheço você, nunca nem te vi’; aí ele falou: ‘você não lembra do que você me disse ontem?’; aí o PAULO BAIANO já levantou bravo e começaram a discutir de boca; aí eu já levantei da mesa e falei para o meu marido: ‘vou sair daqui’; aí ele disse: ‘então levanta’; e eu fiquei mais assim, encostada; aí eu já vi ele dando um murro no PAULO BAIANO, aí já comecei a correr e gritar meu marido.

MP: Depois que ele deu o murro, o PAULO caiu no chão?

T: Caiu, aí o VALTERDAN levantou ele pela camisa, que ele era magrinho, né; pegou ele pela camisa, pegou e já meteu a mão, assim, na cintura, e já pegou a faca; aí eu já saí correndo.

MP: Ele já estava com uma faca na cintura?

T: Sim.

MP: Essa faca não estava lá no bar?

T: Não, já estava na cintura.

MP: Você viu a hora que ele desferiu os golpes de faca na vítima?

T: Eu olhei pra trás por causa do meu marido, que tava lá perto, né; aí eu vi, sim.

MP: E aí, o que você viu?

T: Eu vi ele segurando pelo colarinho e já enfiando a faca nele.

MP: Na parte frontal? Na frente do corpo ou nas costas?

T: Bom, que eu vi, foi assim [leva a mão na altura da lateral da barriga], mais ou menos assim, de lado; aí, depois, eu olhei pra trás, mais uma vez, e vi o PAULO BAIANO já caindo e ele segurando ele e continuando; depois ele caiu e já não vi mais nada.

MP: Quando o PAULO BAIANO estava caído, você viu se ele tentava se levantar?

T: Não, eu não vi mais, porque eu saí correndo a hora que ele caiu no chão, pra falar a verdade, eu não vi mais.

[...]

MP: A senhora ouviu falar alguma coisa do PAULO, que era uma pessoa muito brava, que parte pra cima?

T: Era o que todo mundo falava, né, quando bebia.

MP: Ele era daqueles que quando fica bravo, ameaça, ou que parte pra cima?

T: Não sei, isso eu não sei, só sei que ele era muito briguento quando bebia, né.

[...]

MP: Quanto tempo o PAULO estava lá com vocês?

T: Ah, uns dez, quinze minutos, ele dormiu na mesa com o pão de queijo na boca.

MP: Ele estava bastante bêbado?

T: [Acenando positivamente com a cabeça] ah, ele passou a noite, né?

[...]

Adv.: Você sabe se o PAULO BAIANO ofendeu o VALTERDAN?

T: Eu não vi, mas o VALTERDAN chegou lá e falou, né.

Adv.: Depois do fato, a senhora chegou a ouvir o porquê dessa atitude?

T: Bom, pelo que o povo falou, porque xingou ele desde o sábado, que ele foi mexer com um boi lá, diz que o PAULO BAIANO tava xingando ele, né, ofendendo ele com palavrões.

[...]”

EDSON, marido de SUZIENE, reiterou as declarações da esposa, que estava na companhia dele na mesa, juntamente com a vítima. Acrescentou que
“a vítima bebia mesmo, tanto que tinha muita reclamação dele, lá, no local”:

“T: Ele acordou o PAULO, ele levantou e falou: ‘que você quer comigo, rapaz, desde ontem que você tá me ligando’; lá nem telefone pega.

MP: Aí o VALTERDAN deu um soco nele?

T: Depois.

[...]

Adv.: Depois dos fatos, o senhor ouviu o porquê de VALTERDAN ter tomado aquela atitude?

T: Porque ele [PAULO] tinha xingado ele [VALTERDAN] de noite, lá, isso é o que eu sei, tinha falado que ele não tinha nem um lugar pra cair morto, só isso que eu sei.

[...]”

LENI, a proprietária do estabelecimento onde se desenrolaram os fatos, disse que não presenciou o delito, porque não estava no bar, e sim na cozinha,
“fazendo pão de queijo”
, de onde não tinha visão para o local, e sequer chegou próximo ao
de cujus
, porque tem problemas de locomoção.

Encerrada a instrução processual, VALTERDAN foi pronunciado e interpôs recurso em sentido estrito, desprovido por esta 1ª Câmara Criminal.

Submetido a julgamento popular em 09/07/2024, foi ouvida em plenário a testemunha VANDERLEI FARIAS, arrolada pela defesa, testemunhou que foi contratado para “fazer um boi no rolete” na localidade e que PAULO “já estava tomado na cachaça” e “começou a dar palpite”.

“T: O VALTERDAN estava encostado lá perto e falou: ‘pô BAIANO, deixa o GAÚCHO fazer o serviço dele, se ele não entender é você que vai entender?’; aí ele virou uma fera, começou a xingar, saiu e voltou como se estivesse com uma arma; eu não vi arma, mas ele estava com a mão assim [põe a mão na cintura] gesticulando e xingando; aí eu levantei e falei: ‘o senhor se retire, que o senhor tá tumultuando aqui’; aí tinha uns amigos que estavam ali e levaram ele para tomar uma cerveja, tiraram ele dali; eu terminei de espetar o boi, fui colocar na máquina; quando eu coloquei o boi pra assar ele veio de novo, me chamou pra tomar uma cerveja; aí eu tomei uns dois copos de cerveja com ele, ele ergueu a camisa assim e falou: ‘eu sou macho, isso aqui foi facada, isso foi tiro, eu tenho o corpo fechado, ninguém me mata’; aí eu brinquei: ‘mas cuidado BAIANO [PAULO], que uma hora você vai se dar mal’; aí eu falei: ‘cê dá licença que eu vou tomar um banho e depois nós conversa mais’; a noite ele tava lá, criando atrito; o VALTERDAN saiu de lá, de um salãozinho de baile, lá do outro lado da rua, e eu estava com o boi do lado de cá; aí o VALTERDAN falou: ‘ele tá falando que vai me matar’; eu falei: ‘não esquenta, bêbado cê sabe como é’; mas ele passava em tom de provocação. Aí passou a noite, o boi passou o noite inteira ali rodando e o pessoal fazendo a festa; eu fui na casa do meu compadre tomar um café. Quando eu enchi a xícara eu escutei uns gritos lá fora, mas eu achei que fosse alguma discussão entre os convidados que estavam por lá ainda; quando eu saí no portão, o VALTERDAN via entrando, já vi o PAULO – chamavam ele de BAIANO – morto lá. A hora do acontecimento eu não vi como foi, mas começou desse jeito que eu falei, ele xingou até a terceira geração do VALTERDAN, aqueles papos de bêbado. O que eu tenho pra dizer é isso aí, mas o fato eu não vi, não posso afirmar nada, porque eu estava dentro da casa. Aí ele ficou por ali e esperou a polícia vir. [...]”.

VANDERLEI acrescentou que, na tarde do dia anterior, PAULO já havia criado confusão com várias pessoas, inclusive
“ouviu comentando que ele estava cantando a mulher dos outros”
.

Questionado pela defesa, disse que após o fato não se aproximou de VALTERDAN, não presenciando a reação dele, porque havia muita gente ao redor do falecido.

Acrescentou que quando era por volta das cinco horas da manhã
“o BAIANO sumiu, eu dei graças a Deus que ele parou de criar confusão”
.

Interrogado, VALTERDAN confessou ter esfaqueado PAULO “com uma faca que estava lá para cortar carne”.

“I: No momento que ele estava sentado, eu chamei ele com toda a atenção e falei: ‘moço, o senhor me desculpa se eu te ofendi, eu não tive a intenção’; ele falou pra mim assim: ‘eu já falei que eu vou te matar, e vou te matar agora; eu já estava com medo das ameaças anteriores, aí eu pensei em desferir um soco nele e amarrar ele, mas não deu certo; naquele momento eu fiquei apavorado e num susto entrei em luta corporal com ele; naquilo a faca tava na minha mão e desferi um ou dois golpes nele, não me lembro; depois entre em choque, num desespero danado e não sabia o que fazer [...]”

Após as alegações finais das partes, o Juiz Presidente formulou os quesitos e os leu, nada sendo requerido pelas partes.

Importante registrar que os jurados rejeitaram o quesito relativo à modalidade privilegiada:

“
4º Quesito – PRIVILÉGIO
: O denunciado VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA ao praticar a conduta agiu por motivo de relevante valor moral, consistente no fato da vítima PAULO ALVES DA SILVA ter ofendido a sua honra, dignidade e decoro?

(00) SIM
(04) NÃO
”

Embora, ao se pronunciar em plenário, a Promotora de Justiça tenha requerido o afastamento da qualificadora de motivo fútil, os jurados não são vinculados à manifestação ministerial, decidindo de acordo com as provas que lhes foram exibidas, cada qual com sua íntima convicção.

Quanto ao motivo fútil, resta perquirir se as circunstâncias fáticas delineadas pelas provas colhidas são suficientes para sua caracterização.

Na doutrina, NUCCI leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“23. FÚTIL: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor suprime a vida da vítima porque esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado. Ressalta, no entanto Custódio da Silveira, que a ‘futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma altercação oriunda do motivo fútil, já não o faz somente por este motivo mediato que se originou aquela’ (Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 61). Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo:
costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre
.
Se um motorista sofreu uma ‘fechada’, provocada por outro, sai em perseguição e, tão logo o alcance, dispare seu revólver, matando-o, naturalmente, estamos diante de um homicídio qualificado pela futilidade, pois esta é direta e imediata
. Entretanto, se, após alcançar o outro motorista, ambos param na via pública e uma acirrada discussão tem início, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato, e não fruto direto do disparo do revólver. Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou imediata, que não faz nascer o aumento da pena. [...]
” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, págs. 733/734 - destacado).

No caso dos autos, denota-se que, embora a testemunha VANDERLEI tenha dito, em plenário, que na véspera do fato PAULO xingou VALTERDAN, provocando-o,
não houve qualquer reação imediata
, ainda sob o domínio da
“violenta emoção”
alegada pela defesa.

Na manhã seguinte ao suposto incidente, a vítima encontrava-se embriagada, dormindo sobre uma mesa, quando o recorrente, portando a faca que utilizaria para cometer o crime, dirigiu-se ao local e, antes mesmo de acordá-lo, anunciou às testemunhas presentes [SUZIENE e seu marido, EDSON] que mataria PAULO ALVES DA SILVA
“nem que fosse no tapa”
. Após esse pronunciamento, o réu desferiu um soco no rosto da vítima, fazendo-a cair ao solo, e, em seguida, segurou-a pelo colarinho, passando a desferir
múltiplos golpes de faca até consumar o homicídio
.

Além disso, o laudo de necropsia atesta que a vítima sofreu
três facadas nas costas e outras nove no tórax e no pescoço
, circunstância que demonstra a brutalidade e a desproporcionalidade da conduta do agente. A versão apresentada pela defesa, no sentido de que o réu agiu movido por forte emoção em razão das supostas ofensas da vítima, não encontra amparo na realidade fática, pois, se fosse o caso de uma reação emocional imediata, a ação criminosa teria ocorrido na ocasião do suposto insulto, e não no dia seguinte, quando a vítima sequer manifestava qualquer comportamento hostil.

A manutenção da qualificadora do motivo fútil quando a reação não é imediata à ofensa sofrida decorre da necessidade de análise da proporcionalidade e da conexão direta entre o motivo e o ato homicida.

O critério fundamental para a caracterização da qualificadora não é apenas a existência de uma provocação anterior, mas a relação
direta e imediata
entre essa provocação e a conduta letal do agente. Quando há um lapso temporal considerável entre a suposta ofensa e a prática do crime,
a motivação deixa de ser um impulso reativo imediato e passa a evidenciar premeditação
, afastando a possibilidade de se excluir a qualificadora sob a justificativa de forte emoção ou grave perturbação.

A doutrina penal, ao abordar a futilidade do motivo,
distingue
entre a
futilidade

direta ou imediata
– que se configura quando o homicídio é praticado de forma impulsiva e desproporcional diante de um estímulo insignificante – e a
futilidade indireta ou mediata
, que
ocorre quando há um intervalo temporal relevante entre o motivo e a ação criminosa, descaracterizando a qualificadora
. Essa diferenciação é bem explicada por NUCCI, ao afirmar que a
"futilidade do motivo deve prender-se
imediatamente
à conduta homicida em si mesma"
e que,
quando há uma altercação prévia e um lapso temporal significativo, o homicídio já não decorre unicamente do motivo original, mas sim de uma decisão mais refletida do agente, afastando o elemento de impulso imediato que poderia mitigar a qualificadora
.

Quando há uma discussão, uma briga ou uma provocação e, na sequência imediata, ocorre o homicídio, pode haver margem para se questionar a caracterização do motivo fútil. No entanto, decorrido um interregno entre a suposta ofensa e o ato homicida, o agente teve tempo suficiente para refletir sobre sua conduta, o que autoriza a exclusão a hipótese de crime cometido sob forte emoção, como concluíram os jurados leigos.

Nesses casos, tem amparo fático a decisão do Tribunal do Júri que mantém a qualificadora do motivo fútil, uma vez que a sequência cronológica dos fatos reforça a desproporcionalidade da conduta.

No caso dos autos, essa lógica se aplica com plena adequação. Ainda que o réu alegue ter sido ofendido pela vítima no dia anterior ao crime,
os elementos probatórios evidenciam que ele não reagiu de imediato sob forte emoção,
no calor da discussão, uma vez que esperou a manhã seguinte para encontrar a vítima em um estado vulnerável – embriagada e adormecida – e, então, sem qualquer agressão contemporânea, de posse de uma faca, anunciou sua intenção homicida diante de testemunhas antes mesmo de despertar a vítima, concretizando o ato letal com extrema brutalidade.

Dessa forma,
a decisão do júri popular está amparada nas provas amealhadas na instrução processual, sendo descabida a alegação de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
.

Importante destacar que o Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, caracteriza-se pela soberania dos veredictos e pela atribuição exclusiva dos jurados para decidir sobre a matéria fática do caso penal. Nesse contexto,
a decisão dos jurados deve ser formada a partir da valoração das provas produzidas em plenário, sem qualquer vinculação às manifestações do Ministério Público ou da defesa técnica
.

Além disso, a legislação processual penal brasileira reforça a independência dos jurados no exercício de sua função jurisdicional. O procedimento do Júri, disciplinado pelo Código de Processo Penal,
assegura que os jurados decidam com base nas provas colhidas e debatidas em juízo, mediante a formulação de quesitos pelo magistrado presidente, os quais devem ser respondidos de forma objetiva
.

Não há previsão legal que obrigue o Conselho de Sentença a seguir o pleito do Ministério Público ou da defesa, sendo a decisão dos jurados soberana e inquestionável, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei para o controle da legalidade do julgamento
.

O princípio da soberania dos veredictos impede que qualquer manifestação das partes vincule os jurados a um resultado específico
. Ainda que o representante do Ministério Público, no exercício de seu múnus, pleiteie a condenação ou a absolvição do réu, tal pedido não possui caráter vinculativo, pois
a decisão deve advir da convicção autônoma dos jurados
, a partir da análise dos elementos probatórios.

Dessa forma, resta evidente que os jurados, na condição de juízes naturais da causa, não estão subordinados ao pedido de condenação ou absolvição formulado pelo Ministério Público. Seu veredicto deve refletir exclusivamente sua livre convicção, formada com base nas provas produzidas em plenário, uma vez que
“Se o Júri Popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na pronúncia, deve ser respeitada soberania dos veredictos”
[HC n. 702.291/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022].

Admitir o contrário implicaria na subversão da lógica do Tribunal do Júri, transformando os jurados em meros homologadores de posicionamentos das partes, o que esvaziaria a essência democrática do julgamento popular.

No caso dos autos, a versão acolhida pelos jurados para reconhecer a qualificadora do motivo fútil está amparada nas provas amealhadas ao longo da instrução processual, sendo descabido o pleito anulatório.

Em relação ao pedido de revisão dosimétrica, o apelante almeja seja considerado o
“comportamento da vítima”
para atenuar a pena fixada na primeira etapa.

Entendo que, neste particular, o apelo comporta provimento, uma vez que a testemunha ouvida em plenário, VANDERLEI, foi bastante precisa ao narrar as provocações feitas pela vítima ao apelante na noite anterior ao crime que, embora não sejam suficientes para afastar a motivação fútil, devem ser sopesadas na individualização da pena.

Assim, considero negativo o comportamento da vítima e reduzo a pena-base para 14 [quatorze] anos de reclusão, uma vez que foram desvaloradas as circunstâncias do crime e a culpabilidade.

Na fase intermediária, mantenho a confissão espontânea para fixar a pena intermediária no mínimo legal de 12 [doze] anos.

Nesse ponto, acresço que é descabida a pretensão defensiva de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “a”, do CP, uma vez que os jurados rejeitaram a alegação de homicídio privilegiado na votação do quarto quesito.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, aplicar a atenuante vindicada “revelar-se-ia em afronta direta à convicção emanada pelo Conselho de Sentença, a qual é dotada de soberania, consoante preceitua nossa Carta Magna” [ID. 253826177, pág. 11].

Por derradeiro, no tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP, não se verifica no conjunto probatório nenhuma circunstância relevante que autorize a redução da sanção aplicada.

Assim, torno a pena
definitiva
em
12 [doze] anos de reclusão
, em regime inicial fechado, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa do cálculo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para considerar o comportamento da vítima favorável ao réu na primeira etapa dosimétrica e redimensionar a pena privativa de liberdade para 12 [doze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025